Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Processo : 0703245-78.2020.8.07.0010 DESPACHO Aos apelados para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao DOCUMENTO juntado (id. 23555358), consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator